Tribunal: TJPA
Processo: 0008012-42.2016.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008012-42.2016.8.14.0045

APELANTE: JOSILEUDE PEREIRA DA SILVA MATOS

APELADO: BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA TERMINATIVA – EMENDA A INICIAL – INDICAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO – NÃO ATENDIMENTO – INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA – DESNECESSIDADE – §1ª DO ART. 485 DO CPC – INCIDÊNCIA RESTRITA AS HIPÓTESES DE EXTINÇÃO FUNDAMENTADA NOS INCISOS II E III DO ART. 485 DO CPC – SÚMULA 240 DO STJ – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE TRIANGULAÇÃO PROCESSUAL – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controversa recursal a aferição da necessidade ou não de prévia intimação pessoal para extinção do feito, na hipótese de não atendimento da determinação da emenda a inicial; bem como a inobservância da Súmula 240 do STJ.

2 – Hipótese me que
o juízo primevo determinou que a autora se manifestasse acerca da competência do juízo para processar a demanda, visto a ausência de elementos na exordial que indicassem a competência daquele juízo, ou seja, a manifestação serviria de emenda para saneamento da falta e consequente prosseguimento do feito.

3 – Não tendo a demandante atendido a determinação de emenda a inicial, o juízo primevo extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso I do CPC, hipótese extintiva não abarcada pelo §1º do citado dispositivo.

4 – A inobservância da determinação de
emenda
a petição
inicial
, no prazo legal, acarreta o seu indeferimento e, consequentemente, a extinção da demanda, sendo prescindível a
intimação

pessoal
da parte autora para sanar a irregularidade.

5 –
Revela-se inaplicável a
Súmula 240 do STJ na hipótese, visto que a parte requerida sequer foi citada na origem, inexistindo, portanto, triangulação processual.

6 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desp
rovido
mantendo na integra a sentença vergastada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 26 de abril de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0008012-42.2016.8.14.0045

APELANTE:

JOSILEUDE PEREIRA DA SILVA MATOS

APELADO:
BRADESCO CIA DE SEGUROS

COMARCA DE ORIGEM:
REDENÇÃO/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSILEUDE PEREIRA DA SILVA MATOS
inconformado com a Sentença
proferida pelo MM. Juízo da 1º Vara Cível e Empresaria de Redenção/PA que, nos autos de
AÇÃO DE COBRANÇA
ajuizada por si em face de
BRADESCO CIA DE SEGUROS
,

extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Em sua inicial (ID.
8860447
), narrou a autora/apelante que após acidente automobilístico, sofreu
diversos ferimentos e fraturas que acarretaram debilidade permanente de seu membro inferior direito, razão pela qual faria jus ao recebimento do Seguro DPVAT, na sua integralidade.

Pugnou assim, pela procedência da exordial para que a seguradora requerida fosse condenada ao pagamento do valor
máximo indenizatório de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) a título de seguro obrigatório DPVAT.

Juntou a autora, documentos para subsidiar seu pleito.

No ID. 8860460, determinou o juízo primevo, que a autora se manifestasse acerca da competência do juízo para processar a demanda.

No ID. 8860460 – p. 04, foi certificado o transcurso
in albis
do prazo para manifestação da parte autora.

Ato contínuo, o juízo primevo prolatou Sentença (ID.

8860461), indeferindo a petição inicial e extinguindo o feito sem resolução de mérito com fulcro no art. 330, inciso IV e art. 485, inciso I do CPC.

Inconformada, a autora JOSILEUDE PEREIRA DA SILVA MATOS, interpôs Recurso de Apelação (ID. 8860463).

Alega, em síntese, que a extinção do feito sem resolução de mérito, na hipótese, exigiria a previa intimação pessoa da parte interessada, a teor do §1º do art. 485 do CPC, medida esta que não teria sido observada pelo juízo sentenciante; bem assim que a extinção exigiria o prévio requerimento da parte contrária, consoante dispõe a Súmula 240 do STJ.

Pleiteia assim, pelo provimento do recurso de apelação para que desconstituída a sentença de piso, seja dado regular prosseguimento a demanda.

O prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID. 8860521).

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergastada
decisão foi publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controversa recursal a aferição da necessidade ou não de prévia intimação pessoal para extinção do feito, na hipótese de não atendimento da determinação da emenda a inicial; bem como a inobservância da Súmula 240 do STJ.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante
que a extinção do feito sem resolução de mérito, na hipótese, exigiria a previa intimação pessoa da parte interessada, a teor do §1º do art. 485 do CPC, medida esta que não teria sido observada pelo juízo sentenciante; bem assim inobservado o disposto na

Súmula 240 do STJ.

Da Intimação Pessoal e da
Súmula 240 do STJ

Acerca da alegação de necessidade de intimação pessoal da autora para efeito de indeferimento da inicial, insta destacar que nos termos do §1º do art. 485 do CPC, a referida exigência deve ser observada na hipótese de extinção do feito com fundamento nos incisos II e III do mesmo dispositivo, senão vejamos:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Infere-se dos autos, que o juízo primevo determinou que a autora se manifestasse acerca da competência do juízo para processar a demanda, visto a ausência de elementos na exordial que indicassem a competência daquele juízo, ou seja, a manifestação serviria de emenda para saneamento da falta e consequente prosseguimento do feito.

Desse modo, não tendo a demandante atendido a determinação de emenda a inicial, o juízo primevo extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso I do CPC, hipótese extintiva não abarcada pelo §1º do citado dispositivo.

Na verdade, a inobservância da determinação de
emenda
a petição
inicial
, no prazo legal, acarreta o seu indeferimento e, consequentemente, a extinção da demanda, sendo prescindível a
intimação

pessoal
da parte autora para sanar a irregularidade.

Corroborando o posicionamento supra, vejamos precedente da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL
. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 321,
PARÁGRAFO ÚNICO E 485, § 1º, DO CPC
. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA.
Oportunizada a emenda à inicial para que a parte embargante regularizasse a representação processual e não sanado o vício (art. 76 do CPC), correto o indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC
.
Ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
Desnecessidade de intimação pessoal para a emenda à inicial, o que somente ocorre nas hipóteses dos incisos II e III, do art., 485, do CPC, situação diversa a dos autos
.
RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RS - AC: 70076653542 RS, Relator: Marlene Marlei de Souza, Data de Julgamento: 26/09/2018, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/09/2018). (Grifei).

No mesmo sentido, é remansosa a jurisprudência desta Colenda Turma acerca da desnecessidade de intimação pessoal da instituição financeira, na hipótese de descumprimento da determinação de emenda a inicial para a apresentação da via original do contrato em ação de busca e apreensão, consoante precedente,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
A
ÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. JUIZ DE PISO SENTENCIOU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POIS O RECORRENTE NÃO APRESENTOU O ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO. MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA QUANDO A PARTE DEIXA DE EMENDAR A PETIÇÃO INICIAL, MESMO INTIMADA PARA TANTO
. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS, CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. APLICAÇÃO DA LEI E DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DOMINANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE.

(TJ-PA – AP 2017.01127752-18, 172.019, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14-03-2017, Publicado em 23-03-2017). (Grifei).

Desse modo, entendo inexistir exigência de intimação pessoal da autora, ora apelante, na hipótese, não havendo que se falar, portanto, em nulidade da sentença vergastada.

Outrossim,
no que concerne a alegada inobservância da
Súmula 240 do STJ, vejamos o disposto no entendimento sumulado pela Corte da Cidadania:

Súmula 240 do STJ
– A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.

Pois bem, máxima vênia as alegações da autora, ora apelante, revela-se inaplicável a
Súmula 240 do STJ na hipótese, visto que a parte requerida sequer foi citada na origem, inexistindo, portanto, triangulação processual.

Nesse sentido, vejamos precedente jurisprudencial,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA DE FATO.
ABANDONO DO FEITO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE.
COMPROVADO QUE A PARTE AUTORA, MESMO INTIMADA PESSOALMENTE, DEIXOU DE SE MANIFESTAR SOBRE O PROSSEGUIMENTO DO FEITO, É CABÍVEL A EXTINÇÃO DO FEITO, POR ABANDONO DA CAUSA.

CONSIDERANDO QUE O RÉU SEQUER FOI CITADO, NÃO TENDO REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS, É INAPLICÁVEL À ESPÉCIE O VERBETE SUMULAR 240 DO COL. STJ.
NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70075415661 RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 06/12/2017, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2017). (Grifei).

Noutra ponta, é importante salientar que não se mostra possível conferir oportunidades indefinidas para dar andamento ao feito, sem o devido cumprimento das determinações, sob pena de ofensa ao princípio constitucional de razoável duração do processo, disposto no art. 5º inciso LXXVIII da Constituição Federal, não havendo que se falar em violação ao princípio da proporcionalidade no caso em comento.

Destarte, não assiste razão a apelante em seu pleito recursal, revelando-se irrepreensível o
decisum
objurgado proferido em sede de ação de cobrança, razão pela qual impõem-se sua manutenção
in totum.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recurso
de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 26 de abril de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 03/05/2022